Tribunal: TCU
Processo: 011.797/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Combinado/TO, à conta de Termo de Compromisso que tinha por objeto a "Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos escolares".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de dois ex-prefeitos do município de Combinado/TO, Sr. Manoel Rebouças de Oliveira (CPF XXX.209.151-XX), gestão 2009-2012, e Sra. Maria do Socorro Ferreira de Morais (CPF XXX.757.711-XX), gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Termo de Compromisso 5.270/2012, que tinha por objeto: " Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos escolares ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas da Sra. Maria do Socorro Ferreira de Morais, dando-se lhe quitação plena; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal (RI/TCU); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Rebouças de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Manoel Rebouças de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Federal de Controle Interno, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao município de Combinado/TO e aos responsáveis.